Tribunal: TJSP
Processo: 2046379-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Habeas Corpus – Furto – "Princípio da insignificância" – Não cabimento – Paciente que ostenta condenação pela prática de crime contra o patrimônio – Necessidade da custódia para a garantia da instrução criminal, da ordem pública e da aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada